Tribunal: CARF
Processo: 12898.000200/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LEI ROUANET. RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PATROCÍNIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de patrocínio, para emprego em projetos culturais aprovados no âmbito da Lei Rouanet, não se caracterizam como elementos patrimoniais positivos do produtor da obra, razão pela qual não devem ser computados para fins de apuração do Lucro Real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base nos mesmos elementos fáticos e jurídicos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se, no caso, aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000200/2008-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.613 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CINEMA BRASIL DIGITAL - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO EM
EMPREENDIMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
“LEI
ROUANET”.
RECURSOS
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
PATROCÍNIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de patrocínio, para emprego em projetos culturais
aprovados no âmbito da Lei Rouanet, não se caracterizam como elementos
patrimoniais positivos do “produtor da obra”, razão pela qual não devem ser
computados para fins de apuração do Lucro Real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base nos mesmos elementos
fáticos e jurídicos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz,
de IRPJ, aplica-se, no caso, aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por
negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000200/2008-50
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 723/748) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1202-000.755 (fls. 682/697), cuja ementa recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
EMENTA: ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL – NULIDADE DO LANÇAMENTO
A jurisprudência deste E. Conselho entende que somente o erro na capitulação legal não
é suficiente para motivar a anulação de um Auto de Infração quando a descrição fática
do mesmo permita ao contribuinte entender a autuação e exercitar seu direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO APLICABILIDADE
Ao não oferecer ao fisco os valores referentes ao recebimento de patrocínio da Lei
Rouanet, a Recorrente incorre na multa de ofício prevista no artigo 957, I, do RIR/99.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
RECURSOS
RECEBIDOS
DO
MINISTÉRIO DA CULTURA E DA ANCINE NÃO DEVEM SER COMPUTADOS
NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
As Subvenções para Investimento são aquelas em que o beneficiário recebe as
vantagens financeiras entregues pelo Poder Público com o intuito específico de
aquisição de bens e direitos que comporão ou incrementarão seu ativo permanente na
finalidade de expandir suas atividades econômicas, a exemplo daquelas recebidas pela
Recorrente do Ministério da Cultura e da Ancine.
LEI ROUANET. Tratando-se de benefício apenas ao patrocinador, o patrocinado é
tributado normalmente, conforme estabelece o Regulamento do Imposto de Renda.
Mais precisamente, do voto condutor do acórdão recorrido extrai-se que:
(...)
b) INCENTIVOS ORIUNDOS DA LEI ROUANET (LEI No 8.313/91)
A Recorrente recebeu também recursos a título de patrocínios, com o objetivo de
colaborar com a execução do projeto “Árido Movie”, nos seguintes termos:
(i) R$ 150.000,00, concedidos pela ELETROBRAS, conforme contrato juntado às
fls.56/63 dos autos; e
(ii) R$ 120.000,00, concedidos pela FUNDARPE (Fundação do Patrimônio Histórico e
Artístico de Pernambuco), conforme contrato juntado às fls. 66/72 dos autos.
Referidos patrocínios estão previstos na Lei no 8.313/91, conhecida como lei Rouanet,
que em seu artigo 18 determina o seguinte:
“Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a
Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como
através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os
projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei”.
Conforme se observa do artigo acima transcrito, a lei em comento trouxe benefícios
fiscais ao patrocinador, ao passo que o mesmo encontra a possibilidade de aplicar
parcelas de seu imposto de renda em patrocínios e doações em apoio a projetos
culturais, entre outros vários benefícios concedidos, os quais não se estendem ao
patrocinado, no caso à Recorrente.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

O incentivo à cultura que ora se analisa não se confunde com a subvenção para
investimento, de modo que estes devem ser levados à tributação. O próprio CARF já
julgou caso análogo (Acórdão no 180200068), em que entendeu ser tributável os valores
recebidos a título de patrocínio decorrente da Lei Rouanet. Passo, então a transcrever
trechos do voto do Conselheiro José de Oliveira Ferraz Correa no referido caso:
“Por outro lado, não cabe a aplicação, por analogia de hipóteses, do art. 182 da Lei
6.404/1976 (Lei da S.A.), pelo qual as subvenções para investimento eram classificadas
diretamente como reserva de capital, sem transitar, portanto, pelas contas de
resultado/receita.
O ‘investimento’ em cultura, de que se cuida aqui, não se confunde com o investimento
por subvenção previsto na lei das S.A., em que a contrapartida contábil dos aumentos no
ativo permanente das companhias ficava registrado em conta de reserva de capital, sem
transitar pelas contas de resultado.
A meu ver, o ponto que merece uma análise mais detalhada é a alegação de que os
valores recebidos via Lei Rouanet, com exceção dos destinados à própria recorrente pela
atividade de administração dos projetos, não representariam receitas próprias.
Além disso, segundo a recorrente, tais valores seriam recebidos a título de transferência
gratuita, sem qualquer contraprestação, não configurando receitas pela venda de bens ou
prestação de serviços e, deste modo, não estariam materializadas as hipóteses de
incidência dos tributos em questão.
Há que se observar, quanto a esse argumento, que a gratuidade na transferência dos
recursos, no sentido em que foi mencionada, ocorre sob a ótica do patrocinador do
evento, mas não em relação à União, que, na verdade, é quem arca com o ônus
financeiro, na medida em que destina recursos que já eram seus por direito (no caso, as
parcelas do imposto de renda).
Deste modo, em relação à União há sim um vínculo recíproco, porque a produtora se
obriga, perante o ente público, a realizar o evento. E a receita auferida, embora seja
utilizada para abarcar os custos incorridos, não perde a característica de receita.
(...)
Com efeito, é a própria recorrente que tem a obrigação, perante o Estado, de realizar o
evento, e todo o controle no emprego dos recursos recebidos também não modifica a
natureza das receitas recebidas pelo exercício de suas atividades normais, que é a
produção dos eventos culturais.
Aliás, as medidas de controle são comuns em todas as contratações feitas pelo Estado. E
nesse contexto é que se inserem a demonstração dos custos (fls. 52 a 58), a vinculação
dos valores recebidos, a conta bancária específica, a previsão de penalidades, etc.
E a obrigatoriedade de devolução dos recursos não utilizados, conforme art. 5°, VI e
VII, da Lei 8.313/1991, reforça tudo isso que está sendo dito. Ela simplesmente decorre
do fato de a empresa não ter adimplido sua prestação, que consistia na realização do
evento cultural. Fosse o caso de uma pura receita de patrocínio, gratuita e definitiva,
não haveria lugar para esse tipo de prescrição (...) (não grifado no original)
(...)
Vale transcrever também decisão da Receita Federal do Brasil, a qual se posicionou
neste mesmo sentido, considerando que o benefício fiscal da Lei Rouanet é apenas para
o patrocinador, não podendo se estender ao patrocinado. Vejamos:
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ – NULIDADE – Inocorrência
– O lançamento com base nos preceitos legais, bem como a observância do
amplo direito de defesa afasta a hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA O prazo decadencial para o lançamento do IRPJ é de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído (artigo 173, inciso I do CTN) BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ. PATROCÍNIO. LEI ROUANET O benefício fiscal da lei Rouanet é para o
patrocinador. A receita de patrocínio auferida deve integrar a base de cálculo
do IRPJ do patrocinado.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS. Integram a base de
cálculo das contribuições sociais as receitas de patrocínio regidas pela Lei
Rouanet.” (Decisão no 12-23078, Delegacia da Receita Federal de Julgamento
no Rio de Janeiro, 7a Turma, publicada em 27/02/2009)
Em vista das razões acima expostas, entendo que a os recursos recebidos pela
Recorrente a título de patrocínio nos termos da Lei Rouanet devem ser tributados.
Portanto, os recursos oferecidos pela Eletrobrás, no valor de R$ 150.000,00, e pela
FUNDARPE (R$ 120.000,00), devem ser computados no cálculo do Lucro Real e
também integram a base de cálculo da CSLL, do PIS e da COFINS.
No recurso especial, a contribuinte sustenta que a decisão em questão diverge do
Acórdão no 1201-001.195.
Despacho de fls. 767/776 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Relata a contribuinte que o acórdão recorrido teria mantido os lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de patrocínios decorrentes da
Lei Rouanet por considerar que este ato legal trouxe benefícios fiscais somente ao
patrocinador, e não ao produtor cultural que recebe o patrocínio.
Tal entendimento estaria em divergência com o adotado pelo Acórdão no 1201-001.195,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF,
que, diante de situação fática semelhante (recebimento de valores de patrocínio,
relacionado à Lei Rouanet, efetivamente direcionados única e exclusivamente para a
execução de um determinado projeto), concluiu pela não tributação dos ingressos
oriundos da Lei Rouanet como renda do produtor cultural. A ementa da decisão
indicada como paradigma consta do trecho reproduzido do recurso especial. (...)
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta foi
devidamente demonstrada pela contribuinte.
Tanto a decisão recorrida quanto o Acórdão no 1201-001.195 discutem o cabimento de
tributação sobre os valores que os contribuintes receberam de terceiros, nos termos da
Lei no 8.313/1991 (Lei Rouanet), para utilização na execução de um projeto cultural
específico.
O acórdão recorrido concluiu pela manutenção dos lançamentos tributários realizados
sobre tais valores, ponderando que os benefícios fiscais associados à Lei Rouanet
estariam restritos ao patrocinador, ou seja, àquele que entrega valores ao produtor
cultural para fins de realização do projeto cultural. Dessa forma, os referidos valores
tratar-se-iam de receitas da pessoa jurídica receptora do patrocínio, estando sujeitos à
tributação.
Tal conclusão efetivamente diverge daquela adotada pelo acórdão paradigma, que
entendeu que os recursos recebidos a título de patrocínio relacionado à Lei Rouanet não
se caracterizam como renda do produtor cultural, em razão de não poderem ser
utilizados de forma livre, mas somente na execução de determinado projeto,
especificamente apontado no contrato relativo ao patrocínio.
Assim, conclui-se que a contribuinte logrou êxito em demonstrar a existência da
divergência jurisprudencial arguida entre o acórdão recorrido e o Acórdão no 1201-
001.195.
(...)
Chamada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN)
ofereceu contrarrazões (fls. 778/785). Não ataca o conhecimento recursal, pugnando, no mérito,
pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Tendo isso em vista, e apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50
da Lei no 9.784/991, conheço do presente recurso nos termos do despacho de admissibilidade de
fls. 767/776.

Mérito
A controvérsia diz respeito à incidência ou não de IRPJ e Reflexos em relação aos
montantes recebidos pela recorrente, na qualidade de produtora cultural, com patrocínios
oriundos de projeto aprovado no âmbito da Lei Rouanet (Lei n. 8.313/1991), consistente, no
caso, na execução de obra audiovisual de longa metragem, do gênero ficção, intitulada “Árido
Movie”.
Cabe esclarecer, nesse ponto, que inexiste celeuma sobre a qualificação jurídica
dos valores captados - de fato correspondem à verba oriunda de projeto cultural -, bem como não
há na acusação fiscal qualquer alegação ou motivação acerca de eventual falta de destinação
desses recursos para sua finalidade.
A matéria envolvida, portanto, é exclusivamente de Direito, qual seja, se os
valores recebidos pela contribuinte com base na Lei Rouanet são ou não são receitas tributáveis
da Recorrente.
Trata-se, na verdade, de tema conhecido desta E. CSRF, sendo que o presente
Julgador inclusive foi designado para redigir o voto vencedor no Acórdão no 9101-005.9322, o
qual negou provimento ao recurso especial fazendário, por entender justamente que de receitas
tributáveis os recursos oriundos de patrocínios culturais não se tratam.
Transcrevo a seguir as razões de decidir do julgado ora referido:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

(...)
O artigo 153, III, § 2o do texto constitucional dispõe que compete à União instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
A partir da interpretação do artigo 43 do Código Tributário Nacional3, e em face dos
contornos e limites traçados pela Constituição Federal, prevalece a ideia de renda-
acréscimo no ordenamento jurídico vigente. Nesses termos, renda constitui resultado
líquido positivo, ou melhor, o acréscimo patrimonial percebido em um dado intervalo
de tempo.
Sem acréscimo no patrimônio do contribuinte não há que se falar em incidência de
tributos que oneram a renda – caso do IRPJ (e, por reflexo, da CSLL4) - na linha do que
já decidiu o STF5, verbis:
Na verdade, por mais variado que seja o conceito de renda, todos os economistas,
financistas e juristas se unem em um ponto: renda é sempre um ganho ou acréscimo do
patrimônio.
O Ministro Oswaldo Trigueiro, no RE 71.758, deu ao art. 43 do Código Tributário
Nacional sua verdadeira exegese: “Quaisquer que sejam as nuanças doutrinárias sobre o
conceito de renda, parece-me acima de toda dúvida razoável que, legalmente, a renda
pressupõe ganho, lucro, receita, crédito, acréscimo patrimonial, ou, como diz o preceito
transcrito, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Concordo em que a lei
pode, casuisticamente, dizer o que é ou não é renda tributável. [...]”
Os componentes da renda, ou seja, os elementos patrimoniais positivos
(ordinariamente representados pelos rendimentos, ganhos ou receitas) e os elementos
patrimoniais negativos (representados pelos custos, despesas ou gastos) podem ser
obtidos pelos mais variados meios (capital, trabalho, proventos ou pagamentos de
qualquer natureza) e são influenciáveis por diversos fatores ou modelos de negócios.
É, em cada período de apuração que esteja sujeito, que o contribuinte deve, após unir
todos esses componentes, confrontar os elementos patrimoniais positivos com os
negativos, fazer os ajustes jurídicos cabíveis, calcular se houve ou não acréscimo e
quanto ele representa, para aí sim definir a base de cálculo (renda líquida ou lucro
tributável) dos referidos tributos.
Os elementos patrimoniais inerentes à apuração da renda/lucro (ou prejuízo/base
negativa) devem sobre impacto tributário quando realizados. Realizar renda, pois, é
aumentar o patrimônio com ânimo definitivo, o que não se percebe diante apenas de seu
registro escritural, quando ainda em estado de mera potencialidade ou quando vinculada
a uma obrigação.
De acordo com os ensinamentos de Victor Polizelli6, "identificando-se na renda o
elemento indicador da capacidade contributiva por excelência, torna-se imperativo
apurar a renda realizada, de modo a impedir que a tributação atinja eventos
econômicos incompletos ou incertos, e também evita que a tributação comprometa o
patrimônio".
Não basta, assim, a existência de um recebimento ou a mera expectativa de ganho. Para
os tributos que se valem da materialidade representada pela renda/lucro enquanto
aumento de patrimônio (ou seja, IRPJ e CSLL), é condição necessária e suficiente para

3 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
4 E, no caso, também pela CSLL, de acordo com a inteligência do artigo 57 da Lei n° 8.981/95, in verbis:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei.
5 STF. 1aTurma. RE 89.971. Relator Min. Cunha Peixoto, DJU 20/10/1978 (RTJ 96/783).
6 "O princípio da realização da renda". São Paulo: Quartier Latin. 2001. P. 351.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

a ocorrência do fato gerador que haja disponibilidade econômica ou jurídica da riqueza
reveladora de capacidade contributiva.
Disponibilidade econômica significa a efetiva percepção do rendimento, podendo ser
em dinheiro, benefícios, vantagens ou qualquer outro meio que proporcione proveito
imediato, isto é, sem nenhuma condição adicional.
E disponibilidade jurídica significa o direito incondicional, atual e efetivo sobre a
renda. Fala-se, então, em disponibilidade jurídica apenas quando o sujeito passivo
adquire o direito de perceber dado elemento patrimonial positivo e de sobre ele dispor
livremente, embora não a tenha recebido7.
Desses conceitos extrai-se que nem toda entrada ou recebimento de valores consiste em
um elemento patrimonial positivo. O ingresso de caixa que tem como contrapartida um
Passivo, por exemplo, está longe de representar um componente apto a compor a renda
ou a receita tributável.
A propósito, quando da análise do conceito de receita (que é o principal elemento
patrimonial positivo) referenciado pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, o STF,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107/RS (que teve repercussão geral
reconhecida), reconheceu a independência do Direito Tributário ante a contabilidade e,
mais ainda, endossou o entendimento de que a receita pressupõe a entrada de algo novo
no patrimônio.
Mais precisamente, de acordo com o voto da Rel. Min. Rosa Weber8:
(...)
Pois bem, o conceito constitucional de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da CF, não se
confunde com o conceito contábil. Isso, aliás, está claramente expresso nas Leis
10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição
ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”.
Não há, assim, que buscar equivalência absoluta entre os conceitos contábil e tributário.
Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a
determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a
tributação. Trata-se, apenas, de um ponto de partida. Basta ver os ajustes (adições,
deduções e compensações) determinados pela legislação tributária. A contabilidade
constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos
princípios e regras próprios do Direito Tributário.
Conforme adverte José Antonio Minatel: “há equívoco nessa tentativa generalizada de
tomar o registro contábil como o elemento definidor da natureza dos eventos registrados.
O conteúdo dos fatos revela a natureza pela qual esperase sejam retratados, não o
contrário”.
Quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, a receita bruta pode ser
definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento
novo e positivo, sem reservas ou condições, na esteira da clássica definição que Aliomar
Baleeiro cunhou acerca do conceito de receita pública:
Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer
reservas, condições ou correspondências no passivo, vem acrescer o seu vulto, como
elemento novo e positivo.
Ricardo Mariz de Oliveira especifica ser a receita “algo novo, que se incorpora a um
determinado patrimônio”, constituindo um “dado positivo para a mutação patrimonial.”
Com efeito, ainda que a ciência contábil trate um determinado evento econômico como
“receita”, esta somente se revela jurídica (e, consequentemente, tributável) quando de
fato corresponder a uma entrada que se integre no patrimônio da pessoa sem qualquer
reserva, condição ou compromisso, acrescendo-o como elemento novo e positivo, posto
que passa a pertencer à entidade com sentido de permanência.

7 Cf. ÁVILA, Humberto. “Construção do conceito constitucional de renda”. São Paulo: Malheiros. 2011, p. 35.
8 Páginas 22/23 do Acórdão – RE 606.107/RS.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

Feitas essas considerações, a questão que se coloca é: os recursos captados por meio dos
incentivos fiscais previstos nas Lei Rouanet e Lei do Audiovisual caracterizam-se
receitas tributáveis?
Para responder essa indagação é imprescindível bem compreender a sistemática e
finalidade das doações ou investimentos oriundos da Lei Rouanet, o que foi feito com
maestria no voto condutor do Acórdão no 1401-001.083, de autoria do I. Conselheiro
Alexandre Antonio Alkmim Teixeira, in verbis:
(...)
Inicialmente, entendo ser necessária a análise dos benefícios fiscais instituídos pela Lei n
8.313/91.
O art. 1o da referida Lei instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) cuja
finalidade é captar e canalizar recursos para o setor cultural de modo a:
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o
pleno exercício dos direitos culturais;
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira,
com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos
criadores;
IV – proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e
responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
V – salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da
sociedade brasileira;
VI – preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico
brasileiro;
VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de outros
povos ou nações;
VIII – estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e
informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX – priorizar o produto cultural originário do País.
O Pronac, em conformidade com a norma instituidora, seria implementado através dos
seguintes mecanismos: i) Fundo Nacional da Cultura (FNC); ii) Fundos de Investimento
Cultural e Artístico (Ficart); e iii) Incentivo a projetos culturais.
O FNC é administrado pelo Ministério da Cultura e gerido pelo seu titular para
cumprimento do Programa de Trabalho Anual, cujos recursos somente serão aplicados em
projetos culturais aprovados pelo Ministro da Cultura, com parecer técnico de órgão
competente.
O Capítulo II da Lei no 8.313/91 dispõe, ainda, que o FNC é um fundo de natureza
contábil (ao contrário do Ficart, que é um Fundo de Investimentos) constituído dos
seguintes recursos (art. 5o):
I – recursos do Tesouro Nacional;
II - doações, nos termos da legislação vigente;
III - legados;
IV – subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de organismos
internacionais;
V – saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o Capítulo IV e o
presente capítulo desta lei;
VI – devolução de recursos de projetos previstos no Capítulo IV e no presente capítulo
desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa;
VII – um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais, a que se
refere a Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a respectiva
origem geográfica Regional;
VIII – Três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias
federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se
este valor do montante destinados aos prêmios; (Redação dada pela Lei no 9.999, de
2000)
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

IX – reembolso das operações de empréstimo realizadas através do fundo, a título de
financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo, lhes
preserve o valor real;
X – resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação vigente
sobre a matéria;
XI – conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, unicamente
mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento, observadas as normas e procedimentos do Banco Central do Brasil;
XII – saldos de exercícios anteriores;
XIII - recursos de outras fontes.
Já o Ficart (Capítulo III da Lei no 8.313/91) é um Fundo de Investimento caracterizado
pela comunhão de recursos destinados à aplicação em projetos culturais e artísticos, assim
considerados:
I – a produção comercial de instrumentos musicais, bem como de discos, fitas, vídeos,
filmes e outras formas de reprodução fonovideográficas;
II – a produção comercial de espetáculos teatrais, de dança, música, canto, circo e
demais atividades congêneres;
III – a edição comercial de obras relativas às ciências, às letras e às artes, bem como de
obras de referência e outras de cunho cultural;
IV - construção, restauração, reparação ou equipamento de salas e outros ambientes
destinados a atividades com objetivos culturais, de propriedade de entidades com fins
lucrativos;
V – outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas
pelo Ministério da Cultura.
Por ser um Fundo de Investimentos, compete à CVM disciplinar sobre a constituição,
funcionamento e a administração dos Ficart, sendo que a tributação dos valores
distribuídos por este fundo, bem como do ganho de capital na alienação das quotas, tem
regulamentação específica.
A outra forma de financiamento (Capítulo IV da Lei no 8.313/91) é a aplicação de
recursos diretamente em projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou jurídicas.
Tais projetos culturais também devem ser apresentados ao Ministério da Cultura,
acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos
objetivos do Pronac.
Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que, de acordo com a Instrução Normativa
Conjunta MINC/MF no 1/95, as pessoas físicas ou jurídicas que tiverem seus projetos
culturais apresentados e aprovados pelo Ministério da Cultura deverão encaminhar, no
prazo de trinta dias após a execução final do projeto, a respectiva prestação de contas à
Secretaria de Apoio à Cultura (SAC) contendo os seguintes elementos:
a) relatório técnico sobre a execução do projeto e avaliação dos resultados;
b) demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando todos os aportes,
inclusive sob a forma de bens e serviços, os rendimentos auferidos da aplicação dos
recursos no mercado financeiro e possível saldo;
c) relação de pagamentos de qualquer espécie;
d) relação de bens móveis e imóveis adquiridos, produzidos ou construídos;
e) conciliação bancária;
f) comprovante de recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura FNC, de eventual saldo
não utilizado na execução do projeto.
Após citar esses dispositivos regulatórios, o voto em seguida bem destaca “que
eventuais recursos captados pelas pessoas físicas ou jurídicas para desenvolvimento
dos projetos culturais que não forem utilizados na execução do projeto devem ser
recolhidos ao FNC, corroborando o disposto no art. 5o da Lei no 8.313/91, que elenca a
origem dos recursos do FNC ...”.
E assim conclui:
Ocorre que os recursos aplicados diretamente nas pessoas físicas ou jurídicas que
desenvolverão projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura devem ser
destinados exclusivamente ao pagamento dos gastos orçados para realização daquele
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

projeto. Caso haja saldo remanescente (maior captação em relação aos gastos realizados),
a pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto deverá entregar tal montante ao FNC.
É dizer: não há possibilidade de a pessoa física ou jurídica desenvolvedora do projeto
cultural financiado nos termos da legislação citada auferir renda (receitas menos gastos
necessários à manutenção da fonte produtora), sendo – inclusive – ilegal, já que, no caso
de saldo remanescente, é dever do patrocinado depositar ao FNC a diferença entre o valor
captado e os gastos daquele projeto.
Finalmente, salienta-se que, no caso de a pessoa desenvolvedora do projeto “auferir
renda” nesta atividade (ou seja, o valor captado for superior aos gastos incorridos) o
procedimento adequado é o pleito da imediata restituição de tais valores ao FNC e não a
tributação da suposta renda.
Por fim, cumpre ressaltar que, contabilmente, a Contribuinte não se apropriou dos custos
incorridos no desenvolvimento do projeto, registrando-os como “ativo diferido”.
Lado outro, os valores recebidos no âmbito da Lei Rouanet foram registrado como
“receita futura”, de forma a permitir a sua apropriação no momento da depreciação do
ativo diferido, dando resultado, na composição dos valores recebidos x custos do projeto
igual a zero. Mesmo porque, se houver qualquer diferença positiva em referida conta, os
valores deverão ser remetidos ao Fundo Nacional de Cultura. A DRJ descreveu bem a
operação:
(...)
Do exposto, sendo, inclusive, ilegal a concretização da hipótese de incidência do imposto
sobre a renda neste caso, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário e
cancelar os autos de infração ora discutidos, já que as conclusões se aplicam à CSLL.
Digna de nota, também, é a conclusão da declaração de voto que também foi
apresentada no Acórdão no 1401-001.083, do I. Conselheiro Sérgio Luiz Bezerra Presta
(fls. 1.011), vazada nos seguintes termos:
No presente caso não existe disponibilidade econômica nem tampouco jurídica tendo em
vista que a Recorrente não poderia utilizar os valores para despesas além dos limites do
projeto, muito menos distribuir as sobras aos seus sócios. E, como não houve acréscimo
patrimonial, não houve renda, e não havendo renda não pode incidir IRPJ e muito menos
CSSL, pois sem acréscimo patrimonial também não houve lucro.
Diante de tudo que foi visto e da certeza da destinação dos recursos recebidos, da ausência
de “superávit”, que se houvesse teria que ser devolvido ao fisco, não há como imputar à
Recorrente a incidência do IRPJ e da CSSL, sob a fundamentação de omissão receita.
Essa sistemática, ressalte-se, se repete com a Lei do Audiovisual, conforme esclarece a
decisão ora recorrida antes de equiparar os tratamentos fiscais dos dois incentivos. Veja-
se: (...)
Nesse contexto, isto é, uma vez compreendida a sistemática prevista pelas Lei Rouanet e
Lei do Audiovisual, realmente a meu ver torna-se muito clara a impossibilidade de
enquadrar montantes captados com os incentivos fiscais previstos em tais leis como
“receitas próprias” da empresa beneficiária e responsável pela produção da obra que foi
incentivada.
Ora, é inquestionável que a contribuinte, na qualidade de produtora, nunca teve
disponibilidade sobre os recursos assim captados, exatamente em razão da obrigação
legal de sua destinação específica ao desenvolvimento do projeto que foi aprovado pelos
órgãos competentes, sob pena dela sofrer cobrança e outras sanções em caso de
descumprimento.
A necessária e obrigatória prestação futura de contas inclusive exige que eventual sobra
(saldo positivo) deva ser restituída ao órgão regulamentar, o que definitivamente revela
que os valores recebidos não se incorporaram ao patrimônio da contribuinte, embora
esta os tenha recebido.
Ora, quando a Recorrida recebeu o caixa proveniente de montantes decorrentes de
incentivos das Lei Rouanet e do Audiovisual, ela nitidamente assumiu obrigações
equivalentes, obrigações estas representadas justamente pelo dever de empregar a
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

integralidade dos recursos no projeto lhe deu causa, sem a possibilidade de retenção ou
distribuição de eventual superávit.
Diante, então, da obrigação legal da empresa produtora beneficiária, que deve se valer
dos recursos captados tão somente para fazer frente aos custos e despesas para produzir
a obra cinematográfica aprovada, não há que se falar em acréscimo patrimonial ou
existência de capacidade contributiva sobre os valores assim captados, pois,
juridicamente, de renda ou receitas próprias tais valores não se tratam.
Verifica-se, assim, que não há que se falar em incremento novo ou acréscimo
patrimonial obtido com os recursos captados dentro da sistemática da Lei Rouanet, fato este que
por si só tem o condão de afastar a tributação fundada em omissão de receitas, afinal de receita
tais ingressos, para fins jurídicos, não se tratam.
Nesse sentido, aliás, já se posicionou a própria DRJ em São Paulo, conforme
atesta a ementa do julgado a seguir transcrita:
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I
ACÓRDÃO: 47246
DATA DA DECISÃO: 14/11/2018
RECURSOS CAPTADOS PARA PROJETOS CULTURAIS. LEI No 8.313, DE 1991.
LEI No 8.685, DE 1993. Não devem ser considerados como receita tributável os
investimentos e doações recebidos em conta vinculada por empresa promotora, quando
demonstrado que os recursos foram integralmente utilizados na produção da obra, de
acordo com os requisitos legais. Nesse sentido, os valores recebidos a título de
patrocínio, em projetos culturais aprovados no âmbito da Lei Rouanet, não se
caracterizam como receita tributável da empresa recebedora, salvo se houver
descumprimento do projeto. (...)
Acrescenta-se, aqui, que a Lei Rouanet na verdade criou um regime próprio para
financiar a execução de projetos culturais. A meu ver não faz qualquer sentido a União, por meio
de lei, incentivar essa “produção” mediante renúncia de IRPJ e, ao mesmo momento, tributar a
transferência do capital necessário para tanto como se fosse um aumento patrimonial de quem
executa. O patrimônio, pois, é cultural, e não do particular em sentido jurídico.
Diferentemente ocorre com a exploração da obra cultural, como é o caso de venda
de ingressos, serviços de publicidade etc. Estas, sim, constituiriam receitas do produtor, que vê
nos frutos da obra, e não no meio, seu interesse econômico.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, dou-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
A Contribuinte, optante pela sistemática de apuração do lucro real trimestral no
ano-calendário 2005, registrou receitas a partir do 3o trimestre, mas apurou prejuízos fiscais e
bases negativas de baixa expressão em todos os trimestres do ano. Questionada acerca de
créditos verificados em seu favor por meio do SIAFI ao longo do ano-calendário 2005, parte por
ordem do Banco do Brasil S/A e parte por ordem da Agência Nacional de Cinema, a
Contribuinte informou que não os havia contabilizado, por entender que se tratavam de entradas
financeiras, mas providenciou a escrituração em contas do passivo. A autoridade lançadora
concluiu que os valores recebidos deveriam ser computados na apuração dos tributos incidentes
sobre o lucro e o faturamento em face das seguintes constatações:
CONSTATAMOS:
a) Quanto à origem dos recursos:
a.1) Os valores recebidos pela pessoa jurídica e acima mencionados, referentes ao
Ministério da Cultura, foram recebidos através do contrato n.° 144/2004, que constituiu
objeto de apoio a realização e o lançamento do projeto audiovisual cinematográfico,
inédito, de longa metragem, do gênero ficção, de baixo orçamento, can cessão vitalícia
de direitos patrimoniais ao Ministério da Cultura;
a.2) Os valores recebidos pela pessoa jurídica e acima mencionados, referentes a
Agencia Nacional do Cinema - ANCINE, foram recebidos através do contrato
n.°021/2004, processo n. ° 01580.012734/2004-52, com objetivo a concessão de apoio
financeiro a projetos de finalização e distribuição de obras cinematográficas brasileiras
de longa-metragem, de produção independente, intitulada "Árido Movie";
a.3) Os valores referentes aos recursos incentivados pela Eletrobrás e Banco de
Pernambuco foram depositados no Banco Itaú, conta n.° 58362-8, agencia: 0726,
conforme extrato fornecido pelo contribuinte.
b) Quanto à classificação contábil dos valores recebidos, através de depósitos bancários:
b.1) os valores recebidos pela pessoa jurídica, código da atividade econômica n.° 92.11-
8/02 - Atividade de produção de filmes e fitas de video, exceto estúdios
cinematográficos, no total geral de R$ 1.485.380,62, não foram considerados como
receitas operacionais. Os valores recebidos foram classificados a credito de contas do
PASSIVO, ou seja, contas ns° 2.2.1.02.002 - INCENTIVO -EDITAL ANCINE;
2.2.1.02.007 - INCENTIVO - RECURSOS DE TERCEIROS; 2.2.1.06.001 -
INCENTIVO - MINISTÉRIO DA CULTURA. Utilizando estas contas do PASSIVO,
os valores recebidos não transitaram pelo resultado da pessoa jurídica. Desta forma não
integrou a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Diante do exposto, consideramos omissão de receitas os valores recebidos, pela empresa
jurídica de natureza cultural, com fins lucrativas, forma de tributação do lucro: Lucro
Real, apuração trimestral, e não contabilizados nas contas de receita operacional e acima
mencionados. Os valores recebidos caracterizam-se como receitas operacionais,
sujeitando-se por isso, à incidência do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ), da
contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL), do programa de integração social
(PIS) e da contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins).
A Turma Julgadora manteve integralmente a exigência, sendo que os créditos
tributários correspondentes à Contribuição ao PIS e à Cofins foram validados por maioria de
votos, vencido o relator que discordou desta incidência sobre subvenções para custeio.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

O Colegiado a quo compreendeu que os valores apontados nos itens a.1 e a.2 da
acusação fiscal, correspondentes a apoio financeiro do Ministério da Cultura e da ANCINE,
seriam subvenções para investimento e, como estaria registrados como reserva de capital, não se
sujeitariam a tributação. Já os incentivos referidos no item a.3, concedidos por Eletrobrás e por
FUNDARPE (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco), previstos na Lei
Rouanet (art. 18 da Lei no 8.313/91) seriam passíveis de tributação, invocando fundamentos do
Acórdão no 1802-00.068.
A PGFN não apresentou recurso especial, e o recurso especial da Contribuinte
teve seguimento com base no paradigma no 1201-001.195, segundo o qual os recursos recebidos
a título de patrocínio relacionado à Lei Rouanet não se caracterizam como renda do produtor
cultural, em razão de não poderem ser utilizados de forma livre, mas somente na execução de
determinado projeto, especificamente apontado no contrato relativo ao patrocínio.
O paradigma foi confrontado por recurso especial da PGFN conhecido apreciado
no Acórdão no 9101-005.9329, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, conhecer parcialmente do
Recurso Especial, exceto quanto à matéria relativa aos valores recebidos pelo
contribuinte por intermédio de um contrato de coprodução de obra audiovisual,
celebrado com a empresa “Posto 9”, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano,
Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella
que conheciam em menor extensão, apenas em relação aos incentivos da Lei Rouanet.
No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento,
vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram, na
parte conhecida, por dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado a
quo. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto. Entretanto,
decorrido o prazo regimental, em razão de não ter sido apresentada a respectiva
declaração de voto, considera-se, portanto, como não formulada.
O recurso fazendário apresentou como paradigma o Acórdão no 1802-00.068, o
mesmo adotado pelo Colegiado a quo. A maioria qualificada deste Colegiado compreendeu que
a divergência estaria demonstrada, também, em face dos recursos recebidos com base na “Lei do
Audiovisual”, para além daqueles amparados pela “Lei Rouanet”.
Esta Conselheira acompanhou o entendimento da relatora, ex-Conselheira Andréa
Duek Simantob, que concluiu pela classificação de tais valores como subvenção para custeio:
A respeito dos benefícios fiscais concedidos a operações de caráter cultural ou artístico,
no âmbito do imposto de renda, a matéria foi inicialmente disciplinada pela Lei no
7.505/1986, nos seguintes termos:
“Lei no 7.505/1986
Dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda concedidos a
operações de caráter cultural ou artístico.
Art. 1o. O contribuinte do imposto de renda poderá abater da renda bruta, ou
deduzir como despesa operacional, o valor das doações, patrocínios e
investimentos inclusive despesas e contribuições necessárias à sua efetivação,

9 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

realizada através ou a favor de pessoa jurídica de natureza cultural, com ou sem
fins lucrativos, cadastrada no Ministério da Cultura, na forma desta Lei.
Art. 2o. Para os objetivos da presente Lei, no concernente a doações e
patrocínio, consideram-se atividades culturais, sujeitas a regulamentação e
critérios do Ministério da Cultura:
(...)
VI - produzir discos, vídeos, filmes e outras formas de reprodução
fonovideográficas, de caráter cultural;
(...)
Art. 8o. As pessoas jurídicas beneficiadas pelos incentivos da presente Lei
deverão comunicar, para fins de registro, aos Ministérios da Cultura e da
Fazenda, os aportes recebidos e enviar comprovante de sua devida aplicação.”
Posteriormente, os benefícios previstos na Lei no 7.505/1986 foram suspensos pela Lei
no 8.034, de 12/04/1990, art.1o, inciso III:
“Lei no 8.034/1990
Art. 1o A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base
de 1990:
(...)
III - ficarão suspensos, para pessoas jurídicas, os benefícios fiscais previstos ...,
na Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986, ...”
Entretanto, a Lei no 8.313/1991 (Lei Rouanet), restabeleceu princípios da Lei no
7.505/1986. Editada com a finalidade de incentivar o desenvolvimento das atividades
culturais no País, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), que
dentre alguns meios de implementação, tais como o Fundo Nacional da Cultura (FNC) e
os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (FICART), adotou também o
mecanismo de incentivo a projetos culturais.
Nesse sentido, a Lei Rouanet, reproduzida no Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), artigos 475 a 483, trata da faculdade concedida a pessoas físicas e jurídicas
de optar pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda a título de doações ou
patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas
ou jurídicas de natureza cultural, de caráter privado, como através de contribuições ao
FNC. A realização de doações e o oferecimento de patrocínios permitem ao doador ou
ao patrocinador a dedução das quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados pela lei e aprovados pelo Ministério da Cultura.
“Lei no 8.313/1991
CAPÍTULO IV
Do Incentivo a Projetos Culturais
Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a
finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a:
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da
cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística
brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus
respectivos criadores;
IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade
brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e
viver da sociedade brasileira;
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico
brasileiro;
VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais
de outros povos ou nações;
VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal,
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX - priorizar o produto cultural originário do País.
Art. 2° O Pronac será implementado através dos seguintes mecanismos:
I - Fundo Nacional da Cultura (FNC);
II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart);
III - Incentivo a projetos culturais.
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará
às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto
sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a
projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de
natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o,
inciso II, desta Lei, desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no
art. 1o desta Lei.
§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, previamente
aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos
na legislação do imposto de renda vigente, na forma de:
a) doações; e
b) patrocínios.
(...)
§ 3o As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1o,
atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
(...)
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média
metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual; e (...)
Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta Lei serão apresentados ao
Ministério da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do
orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do
PRONAC.
(...)”
Os objetivos previstos no artigo primeiro da Lei Rouanet estão em consonância com os
valores consignados na Constituição Federal, que atribui à União a competência para
legislar sobre o assunto.
A União possui diversos meios para exercer as competências estabelecidas pelos artigos
23 e 25 da Constituição. Um deles consiste na elaboração de normas que permitam a
captação de recursos destinados à cultura, com a concessão de benefício fiscal para os
doadores e patrocinadores. Trata-se de modalidade de atuação do Estado que não exige
sua participação direta, mas requer a edição de normas regulando tais condutas, que se
exprime por meio da concessão de estímulos considerados necessários às finalidades
almejadas.
Ao editar diplomas normativos como a Lei Rouanet, a União está exercendo a
competência atribuída pela Constituição na área da cultura, através de sua atividade
normativa, criando mecanismos tanto de fiscalização (estabelecendo, por exemplo,
quem são as autoridades competentes, quais os requisitos e os procedimentos para a
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

aprovação de projetos culturais nas modalidades previstas) quanto de fomento, na
medida em que viabiliza a obtenção de recursos junto à iniciativa privada, mediante a
criação de benefícios fiscais.
Desse modo, no que tange ao apoio direto prestado por pessoas jurídicas a projetos
culturais apresentados por outras pessoas jurídicas de caráter privado, figuram no
âmbito dessa sistemática criada pela Lei Rouanet dois tipos absolutamente distintos de
beneficiários: de um lado, aquele consubstanciado na figura do patrocinador, cujo
benefício advém, sobretudo, da renúncia fiscal da União, e de outro, o responsável
pelo projeto cultural que, inserido na atividade que a lei tem em vista fomentar, recebe
e passa a dispor de recursos financeiros para fins de realização de um projeto.
Nesse mecanismo de incentivo à cultura instituído pela Lei Rouanet, há, portanto, duas
espécies de benefícios, quais sejam, o fiscal e o econômico.
Por seu turno, a atividade audiovisual recebeu estímulos com a edição da Lei no
8.685/1993, reproduzida no RIR/1999, artigos 484 a 489, denominada Lei do
Audiovisual, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais aos contribuintes que
fizerem opção pela realização de investimentos na produção de obras audiovisuais
cinematográficas de produção independente, mediante a aquisição de quotas
representativas de direitos de comercialização sobre as obras.
“Lei no 8.685/1993
Art. 1o Até o exercício fiscal de 2024, inclusive, os contribuintes poderão deduzir
do imposto de renda devido as quantias investidas na produção de obras
audiovisuais brasileiras de produção independente, mediante a aquisição de
quotas representativas dos direitos de comercialização das referidas obras,
desde que esses investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em
ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela
Agência Nacional do Cinema (Ancine). (Redação dada pela Lei no 14.044, de
2020) (grifos da Relatora)
(...)
§ 3o Os valores aplicados nos investimentos de que trata o artigo anterior serão:
a) deduzidos do imposto devido no mês a que se referirem os investimentos, para
as pessoas jurídicas que apuram o lucro mensal;
b) deduzidos do imposto devido na declaração de ajuste para:
1. as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo recolhimento do imposto por
estimativa, apuram o lucro real anual;
(...)
§ 4o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá, também, abater
o total dos investimentos efetuados na forma deste artigo como despesa
operacional.
(...)
Art. 1o-A Até o ano-calendário de 2024, inclusive, as quantias referentes ao
patrocínio à produção de obras audiovisuais brasileiras de produção
independente, cujos projetos tenham sido previamente aprovados pela Ancine,
poderão ser deduzidas do imposto de renda devido apurado: (Redação dada
pela Lei no 14.044, de 2020)
(...)
II - em cada período de apuração, trimestral ou anual, pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 2o Somente são dedutíveis do imposto devido os valores despendidos a título de
patrocínio: (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

(...)
II - pela pessoa jurídica no respectivo período de apuração de imposto.
(Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 3o As pessoas jurídicas não poderão deduzir o valor do patrocínio de que trata
o caput deste artigo para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. (Incluído pela Lei
no 11.437, de 2006).
(...)
Art. 3o Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 13 do
Decreto-Lei no 1.089, de 1970, alterado pelo art. 2o desta Lei, poderão
beneficiar-se de abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde
que invistam no desenvolvimento de projetos de produção de obras
cinematográficas brasileiras de longa metragem de produção independente, e na
co-produção de telefilmes e minisséries brasileiros de produção independente e
de obras cinematográficas brasileiras de produção independente. (Redação
dada pela Lei no 10.454, de 13.5.2002)
§ 1o A pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas,
creditadas, empregadas ou remetidas aos contribuintes de que trata o caput
deste artigo terá preferência na utilização dos recursos decorrentes do benefício
fiscal de que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 2o Para o exercício da preferência prevista no § 1o deste artigo, o contribuinte
poderá transferir expressamente ao responsável pelo pagamento ou remessa o
benefício de que trata o caput deste artigo em dispositivo do contrato ou por
documento especialmente constituído para esses fins. (Incluído pela Lei no
11.437, de 2006).
Art. 3o-A. Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 72
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, beneficiários do crédito, emprego,
remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração, a qualquer
título, de direitos, relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e
imagens e serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de
quaisquer obras audiovisuais ou eventos, mesmo os de competições desportivas
das quais faça parte representação brasileira, poderão beneficiar-se de
abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde que invistam no
desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileira
de longa-metragem de produção independente e na co-produção de obras
cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente de
curta, média e longas-metragens, documentários, telefilmes e minisséries.
(Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).”
Da mesma forma do que ocorre com a Lei Rouanet, portanto, também na Lei do
Audiovisual se verifica a existência de duas espécies de benefícios, quais sejam, o
fiscal e o econômico.
No âmbito da Lei Rouanet, os benefícios são previstos para as contribuições feitas sob a
forma de patrocínios ou doações, enquanto na Lei do Audiovisual, sob a forma de
investimentos.
“Patrocínio”, nos termos da Lei Rouanet, é a transferência de numerário, com
finalidade promocional, ou a cobertura, pelo contribuinte do imposto de renda, de
gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu patrimônio sem a transferência
de domínio, para a realização, por outra pessoa física ou jurídica, de atividade cultural
com ou sem fim lucrativo, consoante definido pelo seu art. 23, inciso II, com a seguinte
redação:
“Art. 23. Para os fins desta lei, considera-se:
(...)
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

II - patrocínio: a transferência de numerário, com finalidade promocional ou a
cobertura, pelo contribuinte do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu patrimônio,
sem a transferência de domínio, para a realização, por outra pessoa física ou
jurídica de atividade cultural com ou sem finalidade lucrativa prevista no art. 3°
desta lei.”
No que concerne à “doação”, a Lei Rouanet não traz definição em seu texto. A Lei no
7.505/1986 dispõe, todavia, conceitua “doação” como a transferência definitiva de bens
ou numerário, sem proveito pecuniário para o doador, consoante definido pelo seu art.
3o, com a seguinte redação:
“Art. 3o. Para fins desta Lei considera-se doação a transferência definitiva de
bens ou numerário, sem proveito pecuniário para o doador.”
Por sua vez, “investimentos” são definidos na Lei do Audiovisual como a aquisição de
quotas representativas dos direitos de comercialização de obras audiovisuais brasileiras
de produção independente, desde que realizados no mercado de capitais, em ativos
previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e que os
projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional do
Cinema (Ancine), consoante definido pelo seu art. 1o, com a seguinte redação:
“Art. 1o Até o exercício fiscal de 2024, inclusive, os contribuintes poderão
deduzir do imposto de renda devido as quantias investidas na produção de obras
audiovisuais brasileiras de produção independente, mediante a aquisição de
quotas representativas dos direitos de comercialização das referidas obras,
desde que esses investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em
ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela
Agência Nacional do Cinema (Ancine).”
Todos esses conceitos delineados nas referidas leis acima transcritas são de especial
importância para definir o tratamento a ser dado aos valores aportados na execução dos
projetos pela ótica dos patrocinadores/doadores/investidores, pois são estes, nos termos
das referidas leis, os beneficiários diretos do incentivo fiscal concedido, é dizer, são
conceitos essenciais para saber se tais valores poderão (ou não) ser deduzidos como
despesas operacionais na formação do resultado, bem como se darão (ou não) também
direito à dedução direta do imposto de renda devido (e, ainda, sujeitos a quais limites).
Por outro lado, pela ótica dos recebedores desses recursos, que são os beneficiários do
incentivo econômico, importa ter em mente o conceito de “subvenção para custeio ou
operação”, qualificação jurídica que foi dada pela fiscalização a esses valores.
A Administração Tributária, de acordo com o Parecer Normativo CST no 112/1978,
item 2.5, define “subvenção para custeio ou operação” como a transferência de
recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu
conjunto de despesas e nas suas operações, ou seja, na consecução de seus objetivos
sociais, e que, como tal, deve ser sempre computada na determinação do lucro líquido,
na qualidade de integrante do resultado operacional (item 2.14).
Isto posto, e analisando-se os autos, verifica-se que a interessada é produtora das obras,
as quais tiveram como patrocinadores e investidores as empresas nomeadas tanto nos
“Boletins de Subscrição de Certificados de Investimento” quanto nos “Comunicados
Mecenato” (fls. 80; 84; e 94/100).
Nem a Lei Rouanet, nem a Lei do Audiovisual, conforme visto, dispuseram acerca de
qualquer benefício fiscal ao produtor das obras. O seu benefício, conforme dito, é tão
somente econômico, e consistente no recebimento de aportes de recursos financeiros
especificamente para a realização do projeto, recursos estes os quais, se acaso
inexistisse o incentivo em apreço, haveriam de ser carreados pelos
patrocinadores/investidores para outro setor da atividade econômica, ou ainda qualquer
outra aplicação que lhes parecesse relativamente mais vantajosa.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

Mas não há nada, no que tange ao beneficiário que capta os aludidos recursos, que
justifique, no âmbito das referidas leis, a não incidência de tributação sobre as verbas
recebidas pela interessada, as quais se caracterizam como subvenções para custeio ou
operação.
Nesta mesma linha de pensamento, acerca da tributação de valores recebidos em
decorrência de incentivos fiscais concedidos à atividade cultural, a Coordenação-Geral
de Tributação da Secretaria da Receita Federal (COSIT) já havia decidido através do
Parecer CST n.o 207, de 18 de janeiro de 1994, nos seguintes termos:
Parecer CST no 207/1994
Os valores recebidos em decorrência dos incentivos fiscais às atividades
culturais (Lei n.o 7.505/86) devem ser depositados em conta bancária especial
pela entidade beneficiária e por ela registrados de forma destacada em sua
contabilidade. Tratando-se a beneficiária de pessoa jurídica com fins lucrativos,
deve computar o montante recebido que tenha utilizado ou aplicado no curso
desse período-base.” (grifei).
No mesmo diapasão, a Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT n.o 291, de 19 de
novembro de 2001:
Solução de Consulta no 291/2001
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ementa: TRIBUTAÇÃO DOS VALORES OBTIDOS, A TÍTULO DE
PATROCÍNIO, PELA PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA CULTURAL.
Os valores recebidos a título de patrocínio, por empresa de natureza cultural,
com fins lucrativos, caracterizam-se como subvenção para custeio ou operação
e, portanto, são receitas operacionais, sujeitando-se, por isso, à incidência do
imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ).
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL Ementa:
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES OBTIDOS, A TÍTULO DE PATROCÍNIO, PELA
PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA CULTURAL.
Os valores recebidos a título de patrocínio, por empresa de natureza cultural,
com fins lucrativos, caracterizam-se como subvenção para custeio ou operação
e, portanto, são receitas operacionais, sujeitando-se, por isso, à incidência da
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).
No caso, portanto, as verbas recebidas a título de patrocínio não integram a receita bruta
da interessada, mas sim o seu resultado operacional, nos termos dos atos citados. A
corroborar tal entendimento, o Parecer CST/SIPR n.o 860, de 20 de julho de 1990,
editado pela COSIT, dispõe que:
Parecer CST/SIPR no 860/1990
Os valores recebidos a título de patrocínio se caracterizam como subvenção, tal
como explanado no PN CST n.o 112/1978 (‘auxílio que não importa
exigibilidade para seu recebedor’). No caso, trata-se de subvenção para custeio,
que integra o lucro operacional, não compondo, todavia, a receita bruta.
O ato acima, conforme visto, está em consonância com o quanto dispõe o Parecer
Normativo CST no 112/1978, já aqui mencionado, e que define que os valores recebidos
com a finalidade de auxiliar a pessoa jurídica a fazer face ao seu conjunto de despesas
e/ou auxiliar a pessoa jurídica nas suas operações, ou seja, na consecução de seus
objetivos sociais, caracterizam-se como subvenções para custeio ou operação, hipótese
esta que em tudo se coaduna com as verbas recebidas pela interessada, especificamente
destinadas à realização dos seus projetos, ou seja, à consecução de seus objetivos
sociais.
Concluo, portanto, que os recursos recebidos devem ser normalmente tributados pela
interessada, motivo pelo qual se faz necessária a reforma da decisão recorrida.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

Diante de tal percepção, foi proposto o provimento parcial ao recurso fazendário,
com retorno ao Colegiado lá recorrido para apreciação dos argumentos contra a incidência de
Contribuição ao PIS e Cofins. Aqui, porém, o Colegiado a quo também validou tais incidências,
e o dissídio jurisprudencial suscitado pela Contribuinte se limita a discutir a classificação de tais
valores como receitas, sem apresentar outros argumentos acerca do seu cômputo no faturamento.
Assim, reiterando o entendimento contrário ao paradigma, a conclusão que se
impõe é pela manutenção das exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins na
partem em que validadas no acórdão recorrido.
Mas, vale também adicionar os fundamentos do Acórdão no 1802-00.068, por
duas vezes antes referido. Nele foi analisada exigência na sistemática do lucro presumido, e
ainda assim compreendeu-se pela impropriedade do registro destes recebimentos como passivo,
pela obrigação de destiná-los a terceiros. Assim expôs o ex-Conselheiro José de Oliveira Ferraz
Correa:
Não tenho dúvidas de que o beneficio fiscal previsto na Lei n° 8.313/91 (Lei Rouanet)
destina-se apenas ao patrocinador dos projetos aprovados pelo Ministério da Cultura, e
não ao patrocinado.
Se aceita a idéia de que, por se tratar de aplicação de recursos públicos, o beneficio
deveria ser estendido ao executor do evento cultural, isto deveria valer também para
todos os demais envolvidos neste processo (cantores, músicos, locadores de
equipamentos, seguranças, fabricantes de fantasias/abadás e terceiros em geral), mas,
efetivamente, não é isso o que ocorre.
Aliás, a extensão do beneficio não valeria apenas para os que labutam neste ramo de
atividade, mas também para todos os que contratam com o poder público, já que estas
contratações sempre envolvem a aplicação de recursos públicos.
Seria o caso, por exemplo, de uma empreiteira que contrata a construção de uma escola
pública, ou de uma fábrica que fornece ao Estado equipamentos para hospitais, etc.
Todavia, embora estejam recebendo recursos públicos, com todos os controles que estes
recursos merecem, nenhuma destas empresas está isenta dos tributos federais em
questão.
É interessante transcrever parte das justificativas do projeto "Bloco Camaleão"
apresentado ao Ministério da Cultura (fi. 50), para verificar a natureza da atividade da
recorrente e o modo de sua execução:
"O Carnaval Brasileiro — maior festa ao ar livre do mundo, maior
acontecimento popular do país e uma de suas mais importantes manifestações
artístico-culturais — é considerado uma das principais atividades turísticas,
atraindo pessoas de todas as partes do globo e merecendo cada vez mais
atenção por parte da mídia.
O Carnaval baiano, em particular, é um espetáculo único que reúne diariamente
1,5 milhão de pessoas nas ruas de Salvador, durante sete dias. Nos últimos vinte
anos, transformou-se em um mega-espetáculo, aja grandiosidade e expressão
econômica têm importância estratégica para a cidade, pois movimenta
anualmente mais de 100 milhões de dólares e gera emprego e renda para mais
de 40 mil pessoas.
Nem tudo, porém, é festa na folia baiana. Sua organização envolve milhares de
pessoas e um considerável volume de recursos, o que vem a exigir, cada vez
mais, a profissionalização e a postura empresarial dos blocos. A partir da
década de 1980, a grande festa, que se baseava no improviso, estabeleceu
gradativamente, com base na criatividade e em técnicas mercadológicas, uma
nova mentalidade, estruturando-se, organizando-se e dando um importante salto
de qualidade.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

Atualmente, muito antes do Carnaval já se começa a preparar a infra-estrutura
necessária à realização do evento.
(...)
Partindo do princípio básico de levar ao público-alvo exatamente o que se
deseja, o Bloco Camaleão foi o precursor nessa maneira inovadora de
compreender e tratar o Carnaval, a partir de uma organização empresarial, de
uma estrutura organizacional e da capacidade geradora de tecnologia na área
de lazer e cultura popular. Com resultado, a boa imagem do Bloco atrai um
número cada vez maior de pessoas, não só pela certeza de grandes atrações,
mas pela garantia de uma estrutura de segurança, comodidade e organização
indispensável.
(...)”
Vê-se que a natureza empresarial da recorrente está bastante evidente, e o fato de o
Estado contribuir parcial ou totalmente com a realização dos eventos culturais, mediante
a destinação de parte do IR devido pelos patrocinadores, não modifica esta
característica.
Por outro lado, não cabe a aplicação, por analogia de hipóteses, do art. 182 da Lei
6.404/1976 (Lei da S.A.), pelo qual as subvenções para investimento eram classificadas
diretamente como reserva de capital, sem transitar, portanto, pelas contas de
resultado/receita.
O "investimento" em cultura, de que se cuida aqui, não se confunde com o investimento
por subvenção previsto na lei das S.A., em que a contrapartida contábil dos aumentos no
ativo permanente das companhias ficava registrado em conta de reserva de capital, sem
transitar pelas contas de resultado.
A meu ver, o ponto que merece uma análise mais detalhada é a alegação de que os
valores recebidos via Lei Rouanet, com exceção dos destinados à própria recorrente
pela atividade de administração dos projetos, não representariam receitas próprias.
Além disso, segundo a recorrente, tais valores seriam recebidos a título de transferência
gratuita, sem qualquer contraprestação, não configurando receitas pela venda de bens ou
prestação de serviços e, deste modo, não estariam materializadas as hipóteses de
incidência dos tributos em questão.
Há que se observar, quanto a esse argumento, que a gratuidade na transferência dos
recursos, no sentido em que foi mencionada, ocorre sob a ótica do patrocinador do
evento, mas não em relação à União, que, na verdade, é quem arca com o ônus
financeiro, na medida em que destina recursos que já eram seus por direito (no caso, as
parcelas do imposto de renda).
Deste modo, em relação à União há sim um vínculo recíproco, porque a produtora se
obriga, perante o ente público, a realizar o evento. E a receita auferida, embora seja
utilizada para abarcar os custos incorridos, não perde a característica de receita. Por
outro lado, não se pode entender que a recorrente seja mera intermediária, isto é, que
realize mero repasse de recursos a terceiros, porque não há qualquer vínculo jurídico
entre o ente público e os terceiros envolvidos na realização dos eventos.
Com efeito, é a própria recorrente que tem a obrigação, perante o Estado, de realizar o
evento, e todo o controle no emprego dos recursos recebidos também não modifica a
natureza das receitas recebidas pelo exercício de suas atividades normais, que é a
produção dos eventos culturais.
Aliás, as medidas de controle são comuns em todas as contratações feitas pelo Estado. E
nesse contexto é que se inserem a demonstração dos custos (fls. 52 a 58), a vinculação
dos valores recebidos, a conta bancária específica, a previsão de penalidades, etc.
E a obrigatoriedade de devolução dos recursos não utilizados, conforme art. 5°, VI e
VII, da Lei 8.313/1991, reforça tudo isso que está sendo dito. Ela simplesmente decorre
do fato de a empresa não ter adimplido sua prestação, que consistia na realização do
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

evento cultural. Fosse o caso de uma pura receita de patrocínio, gratuita e definitiva, não
haveria lugar para esse tipo de prescrição.
Finalmente, no contexto destes autos, observo que o lucro real seria a forma mais
adequada para a apuração dos resultados da empresa. Com ele, as receitas auferidas
seriam absorvidas, para efeitos fiscais, pelo total dos custos efetivamente incorridos.
Contudo, optando a empresa pelo regime do lucro presumido, tal opção não modifica a
natureza dessas receitas, que devem, portanto, se submeter à tributação. Todas essas
considerações valem tanto para o IRPJ, quanto para os demais tributos envolvidos
(CSLL, PIS e COFINS).
Assim, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
No presente caso, as transferências cuja tributação foi mantida no acórdão
recorrido se verificaram em 14/11/2005 e 02/12/2005, nos valores de R$ 100.000,00 e 5.380,62.
No 4o trimestre de 2005, a Contribuinte registrou receitas líquidas de R$ 9.012,56 e despesas
operacionais de R$ 9.222,83, com consequente prejuízo contábil e fiscal. É possível, portanto,
tanto que os gastos decorrentes dos projetos vinculados às doações recebidas ainda não
estivessem em execução, como também que eventuais valores aplicados tenham sido apropriados
como despesas e confrontados com outras receitas.
De toda a sorte, o fato de a subvenção recebida estar condicionada a uma
prestação de contas não a desqualifica como receita. É Lei no 4.506/64 que assim dispõe:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Assim, sua exclusão do lucro tributável somente pode ser promovida se houver
previsão específica neste sentido, como há na hipótese de subvenção para investimentos. A
hipótese, porém, é de antecipação de recursos para gastos no desenvolvimento de projetos
culturais, e ainda que esta antecipação possa gerar encargos tributários transitórios em razão dos
custos serem apropriados posteriormente, a legislação contábil e tributária, à época, somente
postergava estas incidências na hipótese de atividades pré-operacionais, com o devido controle
em Ativo Diferido.
Esta ocorrência, aliás, já foi aventada em outro precedente deste Colegiado onde
se pretendia discutir a legislação aqui em debate, mas prevaleceu o voto pelo não conhecimento
de lavra desta Conselheira no Acórdão no 9101-005.20710:
A PGFN argumenta que o acórdão recorrido divergiu do paradigma no 1802-00.068
porque neste firmou-se o entendimento que as receitas recebidas pelo patrocinado com
base na Lei Rouanet integram a base de cálculo do IRPJ. Para tanto, destacou sua
ementa na qual restou consignado que:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane
Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti
Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente) e divergiram os Conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar
Nader Quintella, que conheceram do recurso.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

ANO-CALENDÁRIO: 1999, 2000
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ - PATROCÍNIOS DA LEI ROUANET.
O beneficio fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) é destinado ao patrocinador.
A receita auferida pelo patrocinado deve integrar a base de cálculo de seu IRPJ.
Perante o Estado, os valores não são recebidos a titulo gratuito e definitivo. A
beneficiária dos recursos fica obrigada à realização do evento aprovado pelo
Ministério da Cultura, devendo devolver os recursos não utilizados, conforme
detalhamento do projeto.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Tratando-se da mesma matéria fática, e não havendo questões de direito
especificas a serem apreciadas, o decidido quanto ao lançamento de IRPJ deve
ser estendido à CSLL, PIS e COFINS.
Tratava-se, ali, de receitas recebidas a título de patrocínio, recebidos em razão da Lei
Rouanet, e vinculadas ao projeto Bloco Camaleão apresentado ao Ministério da
Cultura. Segundo a autoridade fiscal, a Contribuinte incluíra no lucro tributável apenas
as receitas decorrentes de mensalidades de associados do Bloco Camaleão, produtos
de suas lojas, receitas de administração da produção e demais receitas de patrocínio
não incluídas no referido projeto. No entender da Fiscalização, a renúncia fiscal
prevista na Lei no 8.313/91 refere-se apenas à dedução do imposto de renda devido
concedida ao patrocinador, sem qualquer benefício fiscal ao patrocinado. Esta
interpretação foi endossada no voto condutor do paradigma, que também trouxe as
seguintes observações:
Se aceita a idéia de que, por se tratar de aplicação de recursos públicos, o
beneficio deveria ser estendido ao executor do evento cultural, isto deveria valer
também para todos os demais envolvidos neste processo (cantores, músicos,
locadores de equipamentos, seguranças, fabricantes de fantasias/abadás e
terceiros em geral), mas, efetivamente, não é isso o que ocorre.
Aliás, a extensão do beneficio não valeria apenas para os que labutam neste ramo
de atividade, mas também para todos os que contratam com o poder público, já
que estas contratações sempre envolvem a aplicação de recursos públicos.
Seria o caso, por exemplo, de uma empreiteira que contrata a construção de uma
escola pública, ou de uma fábrica que fornece ao Estado equipamentos para
hospitais, etc.
Todavia, embora estejam recebendo recursos públicos, com todos os controles
que estes recursos merecem, nenhuma destas empresas está isenta dos tributos
federais em questão.
É interessante transcrever parte das justificativas do projeto "Bloco Camaleão"
apresentado ao Ministério da Cultura (fi. 50), para verificar a natureza da
atividade da recorrente e o modo de sua execução:
[...]
Vê-se que a natureza empresarial da recorrente está bastante evidente, e o fato de
o Estado contribuir parcial ou totalmente com a realização dos eventos culturais,
mediante a destinação de parte do IR devido pelos patrocinadores, não modifica
esta característica.
[...]
Há que se observar, quanto a esse argumento, que a gratuidade na transferência
dos recursos, no sentido em que foi mencionada, ocorre sob a ótica do
patrocinador do evento, mas não em relação à União, que, na verdade, é quem
arca com o ônus financeiro, na medida em que destina recursos que já eram seus
por direito (no caso, as parcelas do imposto de renda).
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

Deste modo, em relação à União há sim um vínculo recíproco, porque a
produtora se obriga, perante o ente público, a realizar o evento. E a receita
auferida, embora seja utilizada para abarcar os custos incorridos, não perde a
característica de receita.
Por outro lado, não se pode entender que a recorrente seja mera intermediária,
isto é, que realize mero repasse de recursos a terceiros, porque não há qualquer
vínculo jurídico entre o ente público e os terceiros envolvidos na realização dos
eventos.
[...]
Aliás, as medidas de controle são comuns em todas as contratações feitas pelo
Estado. E nesse contexto é que se inserem a demonstração dos custos (fls. 52 a
58), a vinculação dos valores recebidos, a conta bancária específica, a previsão
de penalidades, etc.
E a obrigatoriedade de devolução dos recursos não utilizados, conforme art. 5°,
VI e VII, da Lei 8.313/1991, reforça tudo isso que está sendo dito. Ela
simplesmente decorre do fato de a empresa não ter adimplido sua prestação, que
consistia na realização do evento cultural. Fosse o caso de uma pura receita de
patrocínio, gratuita e definitiva, não haveria lugar para esse tipo de prescrição.
Finalmente, no contexto destes autos, observo que o lucro real seria a forma mais
adequada para a apuração dos resultados da empresa. Com ele, as receitas
auferidas seriam absorvidas, para efeitos fiscais, pelo total dos custos
efetivamente incorridos.
Contudo, optando a empresa pelo regime do lucro presumido, tal opção não
modifica a natureza dessas receitas, que devem, portanto, se submeter à
tributação.
Como se vê, cuidava-se ali de sujeito passivo optante pelo lucro presumido que recebeu
recursos da União para desenvolvimento de projeto cultural que constituía sua atividade
principal, sendo-lhe exigidos controles dos valores recebidos e sua destinação aos custos
correspondentes, o que também motivou questionamentos específicos acerca da
inclusão da receita sob aquela forma de tributação do lucro.
Já no presente caso, a acusação fiscal teve em conta sujeito passivo que apresentou DIPJ
segundo o regime de lucro real trimestral, sem informar quaisquer despesas ou receitas.
Constatando que a Contribuinte recebera receita de patrocínio destinada a
implementação de projeto de restauração tombado pelo patrimônio histórico e cultural
de propriedade da Santa Casa de Misericórdia, a autoridade lançadora concluiu que
houve omissão de receitas não operacionais no ano-calendário 2003, correspondente aos
valores registrados na CONTA 2.4.2.02.001 – RESERVA P/ INCENTIVOS.
Diante deste cenário, o voto condutor do acórdão recorrido inicialmente é orientado no
sentido de rejeitar a classificação dos valores recebidos como receitas, especialmente
porque os recursos têm destinação específica, inexistindo possibilidade de a pessoa
desenvolvedora do projeto auferir renda, e cumprindo-lhe, inclusive, devolver ao
patrocinador eventual valor não aplicado em gastos do projeto. Contudo, na sequência, a
abordagem deriva para os seguintes aspectos específicos:
Por fim, cumpre ressaltar que, contabilmente, a Contribuinte não se apropriou
dos custos incorridos no desenvolvimento do projeto, registrando-os como “ativo
diferido”. Lado outro, os valores recebidos no âmbito da Lei Rouanet foram
registrado como “receita futura”, de forma a permitir a sua apropriação no
momento da depreciação do ativo diferido, dando resultado, na composição dos
valores recebidos x custos do projeto igual a zero. Mesmo porque, se houver
qualquer diferença positiva em referida conta, os valores deverão ser remetidos
ao Fundo Nacional de Cultura. A DRJ descreveu bem a operação:
Analisando-se os Livros Diário e Razão apresentados, constata-se que
foram lançados os custos e as despesas em contas do Ativo Diferido, por
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.613 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.000200/2008-50

se encontrar em fase pré-operacional; como também as receitas auferidas
foram lançadas na conta RECEITAS FUTURAS (do Grupo de Contas
Resultados Exercícios Futuros — Receitas Diferidas), com exceção das
Receitas de Consultorias (para as quais foram emitidas Notas Fiscais de
Prestação de Serviços) e da Receita proveniente do Patrocínio da
Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos, para a qual foram
emitidas as Notas Fiscais de Prestação de Serviços de n° 0017 e 0018,
lançada na conta de Receita —PATROCÍNIO, em 06/11/2003 e
18/11/2003, que foi objeto da diligência requerida pela DRF-Belo
Horizonte.
Do exposto, sendo, inclusive, ilegal a concretização da hipótese de incidência do
imposto sobre a renda neste caso, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário e cancelar os autos de infração ora discutidos, já que as conclusões se
aplicam à CSLL.
Ou seja, dois fundamentos foram apresentados para concluir pela não tributação dos
valores recebidos: a natureza não tributável da receita e a forma de contabilização
adotada pela Contribuinte, sujeita ao lucro real trimestral, e que, encarregada de realizar
projeto de construção civil, contabilizou os valores em Ativo Diferido, de forma a
permitir a sua apropriação no momento da depreciação do ativo diferido.
Em tais circunstâncias, ainda que se conclua ser a melhor interpretação da legislação
aquela expressa no paradigma, a ausência de questionamento fiscal acerca da
contabilização em Ativo Diferido impede que se afirme como tributáveis os valores
recebidos por ser incabível o registro na forma diferida, mormente se a PGFN não
suscitou dissídio jurisprudencial acerca deste ponto, sendo certo que tal não poderia ser
feito por meio do paradigma indicado que versou sobre receitas destinadas à cobertura
de custos e despesas correntes, e ainda por sujeito passivo optante pelo lucro presumido.
Evidente, assim, que falece interesse recursal à PGFN, porque a divergência por ela
suscitada não permite reverter a improcedência do lançamento declarada no acórdão
recorrido. Neste sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário”.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Assim, compreendendo em linha com o acórdão recorrido que os valores
recebidos por destinação de Eletrobrás e Fundarpe são subvenções para custeio e, inexistindo
previsão legal que permita a exclusão de tais valores do lucro tributável, as exigência de IRPJ e
CSLL devem ser mantidas, assim como, por reflexo, as exigências de Contribuição ao PIS e de
Cofins, porque não instaurado dissídio jurisprudencial autônomo acerca delas.
Estas as razões para concordar com o CONHECIMENTO do recurso especial da
Contribuinte e divergir para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 812
DF CARF MF
Original